Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717536-37.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BEATRIZ BARBOSA DA CUNHA D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes noticiada pela petição de ID 79106397 e 79106398, HOMOLOGO o acordo firmado, com base no artigo 932, inciso I, do CPC e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do CPC. Custas processuais finais e remanescentes, se houver, devem ser suportadas pela parte ré (BRADESCO SAUDE SA), consoante estabelecido no acordo (cláusula quarta). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora